Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-35.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800180-35.2024.8.14.0144

RECORRENTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

RECORRIDO: GENY ANNE NASCIMENTO CARVALHO, RENILDE DA COSTA SILVA, SIBELE JACKSON DE BARROS DE OLIVEIRA, VALDENOR SOUSA DA LUZ, RAFAEL ALAN ALVES AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA POR ATO INFRLEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de Agentes Comunitários de Saúde ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional anual previsto em Portarias do Ministério da Saúde. O recurso sustenta a inexistência de lei municipal específica instituindo a verba remuneratória e a impossibilidade de portarias ministeriais criarem vantagem pecuniária para servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência para julgar a apelação quando inexistente Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca de origem; e (ii) estabelecer se os Agentes Comunitários de Saúde possuem direito subjetivo ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional previsto em Portarias do Ministério da Saúde, independentemente de previsão em lei municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 depende da efetiva instalação da unidade especializada na comarca, de modo que, inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizado adjunto, a Vara comum detém competência para processar e julgar a demanda.

4.

A sentença proferida por Vara comum regularmente competente atrai a competência recursal do Tribunal de Justiça para apreciação da apelação, em observância à coerência do sistema de competências.

5.

O Incentivo Financeiro Adicional instituído pelas Portarias GM/MS nº 1.350/2002 e nº 674/2003 consiste em mecanismo de repasse financeiro da União voltado ao financiamento e fortalecimento das ações de atenção básica em saúde.

6.

Portarias ministeriais possuem natureza infralegal e não podem instituir ou majorar remuneração de servidores públicos municipais.

7.

A criação ou alteração de vantagens pecuniárias para servidores públicos exige lei específica do ente federativo ao qual o servidor está vinculado, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

8.

A inexistência de lei municipal instituindo o pagamento do incentivo financeiro adicional impede o reconhecimento de direito subjetivo dos agentes ao recebimento da verba.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais consolidou o entendimento de que o incentivo financeiro adicional não constitui parcela remuneratória automaticamente devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

IV. DISPOSITIVO

10.Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Portaria GM/MS nº 674/2003, art. 3º e §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800183-87.2024.8.14.0144, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0800180-35.2024.8.14.0144
- PJE
) interposta por MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra

GENY ANNE NASCIMENTO CARVALHO e outros, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos apelados.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLARO, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (servidores públicos agentes comunitários de saúde), em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE QUATIPURU, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o município de Quatipuru ao dever de pagar o Incentivo Financeiro Adicional aos autores da ação.

CONDENO
o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ.

Em razões recursais, o Município alega ausência de citação válida, inexistência de regulamente o repasse do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde e discricionariedade do executivo municipal.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º,
§ 4º
, estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Contudo, a jurisprudência pátria, em uma interpretação sistemática e teleológica da norma, pacificou o entendimento de que tal competência absoluta está condicionada à efetiva instalação de uma unidade do Juizado na respectiva comarca.

Nesse sentido, é o Enunciado nº 9 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):

" ENUNCIADO 09 – Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei n. 12.153/09 (
XXXII Encontro
– Armação de Búzios/RJ)."

Dessa forma, na ausência de juizado especializado Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, o processamento do feito pela Vara única foi regular.

Uma vez que a ação foi validamente processada e sentenciada pelo Juízo em questão, a competência para julgar o respectivo recurso de apelação é, por simetria, do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal:

(...)No caso, a sentença impugnada foi proferida pelo juízo da vara única da comarca de Brasil Novo, inexistindo vara de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca. Logo, não há competência recursal das Turmas Recursais. A via adequada é a apelação a ser processada e julgada pela Turma de Direito Público competente, preservando-se a coerência do sistema de competência deste Tribunal.

No âmbito desta Corte de Justiça, destaco trechos das recentes decisões monocráticas proferidas, em 28/07/2025, pela Desa. Ezilda Pastana Mutran no Conflito de Competência Cível (Processo nº 0810966-51.2025.8.14.0000) e, em 26/6/2025, pelo Des. Mairton Marques Carneiro, no Conflito de Competência Cível (Processo nº 0812124-44.2025.8.14.0000), em casos semelhantes: (...)Diante do exposto, julgo procedente o presente conflito negativo, declarando a competência da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o Recurso interposto nos autos da Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição (proc. nº 0800341-75.2021.8.14.0071), nos termos da fundamentação.

(TJPA. CC Processo nº 0810939-68.2025.8.14.0000. Rela. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Tribunal Pleno. Julgado em 29/10/2025).

(...)Assim, a competência recursal da Turma Recursal da Fazenda Pública da Capital está restrita estritamente ao julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública sediados na própria Capital, o que não é o caso dos autos, desta forma, conclui-se que o recurso de Apelação em questão, objeto do presente conflito, deve ser processado e julgado pelas Turmas de Direito Público.

Entretanto, conforme relatado, o presente Conflito de Competência resta prejudicado, em razão da perda do seu objeto, considerando o reconhecimento superveniente da competência da 2ª Turma de Direito Público pelo juízo suscitado para apreciar o recurso de Apelação, com base nas informações prestadas.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, JULGO PREJUDICADO o Conflito Negativo de Competência, em razão da perda superveniente do objeto, declarando a competência da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Ordinária (proc. n° 0802357-91.2021.8.14.0009), com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA. CC. Processo nº 0812119-22.2025.8.14.0000. Rela. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Tribunal Pleno. Julgado em 29/07/2025).

Assim, reconheço a competência para julgar o feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se os apelados fazem jus ao recebimento do Adicional de Incentivo Financeiro por ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O
Adicional de Incentivo Financeiro
foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, posteriormente, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, ambas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o “incentivo adicional” deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

Art. 3º
Definir que o
incentivo
adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano. (grifei).

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica,
cabendo ao Município decidir a destinação da receita
.

Assim, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Com efeito, somente a lei criada pelo respectivo Ente Público ao qual o servidor é vinculado poderia criar verbas salariais, observando-se a dotação orçamentária.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto
. Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022 - grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022 - grifei).

Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI PARA PREVISÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, é destinado à promoção e incremento das políticas públicas relacionadas à área da saúde no Município, não consistindo em verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde. - Para fixação de verba remuneratória, é imprescindível lei específica e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, c da Constituição Federal. Somente lei do ente público ao qual é vinculado o servidor pode estabelecer verbas salariais, não sendo possível o seu estabelecimento por Portaria
. - Recurso não provido.

(TJ-TO - AC: 00043933220188272710, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para julgar procedente o pedido da inicial e condenar o Município ao pagamento do
incentivo financeiro adicional anual, conforme a Lei Municipal nº 418/2023, devendo ser observada a prescrição quinquenal,
nos termos da fundamentação.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO REMUNERATÓRIO
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contra decisão monocrática que deu provimento à
Apelação do Município de Quatipuru, reformando sentença que havia julgado procedente a cobrança do Incentivo Financeiro Adicional previsto nas Portarias MS nº 1.350/2002 e nº 674/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias possuem direito subjetivo ao recebimento do incentivo financeiro adicional anual criado pelas Portarias do Ministério da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incentivo financeiro adicional instituído pelas Portarias nº 1.350/2002 e nº 674/2003 possui natureza orçamentária, sendo destinado ao custeio das ações de atenção básica em saúde, sem configurar vantagem remuneratória automaticamente repassável ao servidor municipal.

Portarias ministeriais, por serem normas infralegais, não têm força normativa para instituir ou aumentar remuneração de servidores, não podendo criar obrigação direta ao Município quanto ao pagamento de verba remuneratória.

O art. 37, X, da Constituição Federal exige lei específica municipal para criação ou alteração de vantagens pecuniárias, o que não ocorreu no Município de Quatipuru, impedindo o reconhecimento do incentivo como direito subjetivo dos agentes.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outras Cortes reconhece que o incentivo adicional não constitui parcela salarial nem gratificação anual devida diretamente aos ACS e ACE, mas recurso federal voltado ao fortalecimento das políticas de saúde.

Ausente fundamento jurídico apto a infirmar a decisão monocrática, mantém-se a improcedência do pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800183-87.2024.8.14.0144 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-24)

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza que portarias ministeriais criem vantagens pecuniárias, exigindo-se lei em sentido estrito, em atenção ao princípio da legalidade.

Considerando a inexistência de lei local assegurando o pagamento, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar improcedente a ação. Invertendo o ônus de sucumbência.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 22/06/2026